Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-23.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-23.2022.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, JULIANA CAUDURO ABREU

APELADO: DJALMA VIEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
CINTHIA DA SILVA BARROS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSULTA MÉDICA AGENDADA E CANCELADA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por usuário de plano de saúde que se deslocou da Bahia a Belo Horizonte para consulta médica agendada e confirmada, mas não foi atendido ao chegar no estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de consulta médica sem prévia comunicação eficaz, que ocasionou deslocamento interestadual desnecessário, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil com consequente dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde não comprovou ter comunicado previamente o cancelamento da consulta ao consumidor, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

4. O deslocamento interestadual realizado pelo consumidor, com despesas de passagens aéreas, hospedagem, transporte e contratação de enfermeiro acompanhante, em razão de consulta confirmada e posteriormente não realizada, configura dano material passível de ressarcimento.

5. A situação vivenciada pelo consumidor, considerando sua condição de saúde, a necessidade de atendimento especializado, o deslocamento interestadual e a ausência de assistência por parte da instituição de saúde, caracteriza dano moral indenizável, por extrapolar o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - RI: 00032426320208050191, Relator.: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000158-23.2022.8.05.0101, em que figuram como apelante LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A e como apelada DJALMA VIEIRA MAGALHAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.